Tribunal: TJSP
Processo: 1008645-04.2018.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de indenização por dano moral - Transporte aéreo internacional – Autora alega que comprou passagem aérea da ré e que foi impedida de ingressar em Madrid-Espanha pelo setor de imigração do aeroporto de Madri-Barajas - Demandante aduz ter permanecido em cárcere por diversos dias e que a ré não prestou informações e assistência adequadas nesse interim – Companhia

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de indenização por dano moral - Transporte aéreo internacional – Autora alega que comprou passagem aérea da ré e que foi impedida de ingressar em Madrid-Espanha pelo setor de imigração do aeroporto de Madri-Barajas - Demandante aduz ter permanecido em cárcere por diversos dias e que a ré não prestou informações e assistência adequadas nesse interim – Companhia aérea que não teve qualquer ingerência em relação ao "terror" que a autora alega ter vivenciado nos dias que permaneceu sob custódia restrita do Estado Espanhol – Ingresso da autora em território estrangeiro que foi denegado pela jurisdição espanhola – Companhia ré que cumpriu de forma plena o contrato de transporte - Autora que não comprovou o fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, do CPC) - Dano moral inocorrente - Improcedência mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000546948
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008645-04.2018.8.26.0604, da Comarca de Sumaré, em que é apelante SHIRLENE
TEIXEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada AIR CHINA LIMITED.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008645-04.2018.8.26.0604 - Sumaré - Voto no 41993
2
VOTO No: 41993
APEL. No: 1008645-04.2018.8.26.0604
COMARCA: Sumaré (3a V. Cív.)
APTE.: Shirlene Teixeira (A)
APDA.: Air China Limited (R)
RESPONSABILIDADE CIVIL Ação de indenização por
dano moral - Transporte aéreo internacional Autora alega que
comprou passagem aérea da ré e que foi impedida de ingressar
em Madrid-Espanha pelo setor de imigração do aeroporto de
Madri-Barajas - Demandante aduz ter permanecido em cárcere
por diversos dias e que a ré não prestou informações e
assistência adequadas nesse interim Companhia aérea que
não teve qualquer ingerência em relação ao “terror” que a
autora alega ter vivenciado nos dias que permaneceu sob
custódia restrita do Estado Espanhol Ingresso da autora em
território estrangeiro que foi denegado pela jurisdição
espanhola Companhia ré que cumpriu de forma plena o
contrato de transporte - Autora que não comprovou o fato
constitutivo do seu direito (art. 373, I, do CPC) - Dano moral
inocorrente - Improcedência mantida Recurso improvido.
1. Trata-se de ação de indenização por dano moral
(autora alega que comprou passagem aérea da ré e que foi impedida de
ingressar em Madri-Espanha pelo setor de imigração do aeroporto de
Madrid-Barajas; aduz ter permanecido em cárcere por diversos dias e
que a ré não prestou informações e assistência adequadas nesse
interim, fls. 01/08 e 18/44) intentada por Shirlene Teixeira em face de
Air China Limited, julgada improcedente pela r. sentença de fls.
152/157, de relatório a este integrado, restando a vencida condenada
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa (R$50.000,00, fls.
08) atualizado, observada a gratuidade da justiça que lhe foi concedida
(fls. 66).
Apelou a autora em busca da reforma alegando, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008645-04.2018.8.26.0604 - Sumaré - Voto no 41993
3
síntese, que (1) “teve suas férias frustradas por motivos alheios à sua
vontade e ainda se depara com aborrecimento, sendo notório o descaso
sofrido, merecendo ser indenizada pelos transtornos sofridos” (fls. 163),
(2) permaneceu três dias “sob terror” por culpa da ré, (3) a companhia
ré não horou seus compromissos e prestou informações e assistência
insuficientes ao consumidor e (4) sofreu dano moral passível de
reparação (fls. 159/165).
A insurgência é tempestiva, foi respondida e é isenta
de preparo (art. 98 do Código de Processo Civil).
É o relatório.
2. Não procede a irresignação.
3. A r. sentença analisou corretamente todos os
pontos controvertidos de relevância para a solução da lide e as provas
produzidas, chegando à bem delineada conclusão de improcedência da
ação, ancorada na inexistência de falha no cumprimento do contrato de
transporte pela ré e na inexistência de dano moral a ser indenizado à
apelante.
Transcreve-se, a seguir, trecho da r. sentença que,
dirimindo a pendência suscitada, traduz o entendimento adequado ao
caso em testilha, tornando superadas as alegações envidadas nas
razões recursais.
“A autora alega que culposamente a ré deixou de lhe
informar sobre o voo de retorno ao Brasil agendado para o dia 2 de
novembro de 2017, permaneceu por mais de três dias no setor de
imigração do aeroporto de Madrid-Barajas, onde ficou como se estivesse
cumprindo pena em situação deveras humilhante, com impedimento,
inclusive, de tomar remédios controlados para doença da qual é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008645-04.2018.8.26.0604 - Sumaré - Voto no 41993
4
portadora, e de Madrid retornou no voo operado pela ré somente em 5
de novembro de 2017.
Há de se ressaltar, porém, que dentre o conjunto
probatório da autora constam apenas dois bilhetes aéreos emitidos pela
ré: um saindo de São Paulo para Madrid, na data de 29 de outubro (fls.
22) e o outro saindo de Madrid para São Paulo, na data de 5 de
novembro (fl. 22), nos quais a autora efetivamente embarcou e
completou seu itinerário.
Conquanto sem tradução estejam os documentos
juntados pela autora, destaco que seria possível aferir a existência de
passagens emitidas, pois facilmente reconhecidas pelo laytout do
documento, somada à identidade do alfabeto das línguas em questão
(português e espanhol) e, assim, dos nomes e datas.
Não há, de fato, nenhum documento constando o
voo do dia 2 de novembro de 2017 e, por corolário, como se falar em
falha na conduta da ré que circunde a prestação de seu serviço neste
dia, ressaltando-se, ademais, consoante narra a própria autora, que ela
estava detida por agentes espanhóis do setor da imigração e sob a
tutela deles ficou mantida.
Ademais, não há disciplina legal ou contratual que
indique a obrigatoriedade de checar/avisar que o voo de deportação era
da companhia ré. Aliás, como dito, a autora estava sob custódia do
Estado da Espanha, o qual possuía responsabilidade pela sua
integridade física e psíquica, assim como por todo o procedimento de
retorno ao seu país de origem.
Oportuno acrescentar, acerca dos documentos que
instruem à inicial apresentarem-se no idioma espanhol, que diante da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008645-04.2018.8.26.0604 - Sumaré - Voto no 41993
5
faculdade exposta pelo art. 162, do CPC, entendo dispensável a
tradução juramentada para deles conhecer, considerando que sobre
eles a ré manifestou-se sem alegação de prejuízo ou impugnação
quanto à autenticidade, além de não se fazer necessário conhecimentos
específicos do mencionado idioma estrangeiro para sua compreensão.
(...)
Destaco também, dessa maneira, o documento de
fls. 32/34, correspondente à autorização judicial emanada da jurisdição
espanhola sobre a denegação da entrada da autora no território
espanhol e sobre o seu reembarque ao Brasil, pois confeccionada
exatamente no dia 2 de novembro de 2017, data na qual a autora alega
que deveria ter reembarcado, e consigna o seu retorno, ao contrário de
sua narrativa, no dia 5 de novembro de 2017.
Como é notório, a fiscalização e autorização de
entrada de estrangeiros em qualquer país é ato de soberania nacional e
deve emanar das autoridades competentes.
E dos fatos narrados pela autora em sua inicial,
corroborados pela prova por ela mesma produzida, tem-se
incontroverso que a autora foi impedida de ingressar na Espanha por
desobedecer às regras exigidas pelo país no tocante à imigração, de
modo que, o contrato de transporte não se concluiu como inicialmente
programado por interferência de terceiro, parte estranha à relação em
análise nestes autos, sem a demonstração de qualquer indício de
concorrência da companha aérea ré pelos transtornos suportados pela
autora.
A própria autora admite que ao desembarcar no
aeroporto de origem, no Brasil, havia um agente da polícia federal lhe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008645-04.2018.8.26.0604 - Sumaré - Voto no 41993
6
aguardando, que conferiu e então devolveu seus documentos,
revelando, mais uma vez, tratar-se de questão alheia à ré.
Do mesmo modo, a autora deixa claro em sua
narrativa exordial que os medicamentos que carregava consigo foram
recolhidos pelos agentes locais, sob a suspeita de que seriam drogas, e
restituídos após análise do órgão competente e afastamento da
hipótese, ou seja, sem a participação da ré na situação exposta.
Assim, não se constatou falha na prestação dos
serviços ofertados pela ré, a qual, não tendo concorrido para os fatos
trazidos nesta demanda, inviável responsabilizá-la por qualquer dano”
(fls. 154/157).
Como
visto,
a
r.
sentença
vergastada
bem
apresentou todos os fundamentos de fato e direito aplicáveis ao caso
examinado, devendo permanecer porque a pretensão inicial de
indenização por dano moral é mesmo insuscetível de ser acolhida.
Efetivamente, conquanto aplicável o Código de
Defesa do Consumidor, a companhia aérea apelada comprovou a
inexistência de qualquer defeito no serviço de transporte que prestou,
sendo certo que todos os dissabores vivenciados pela apelante tiveram
origem em comportamento de terceiro, no caso, o setor de imigração
espanhol (art. 14, § 3o, I e II, do CDC).
Nesse sentido, é fato que a apelada não teve
qualquer ingerência em relação ao “terror” que a apelante alega ter
vivenciado nos dias que permaneceu sob custódia do Estado Espanhol
(alegado tratamento degradante, recolhimento de remédio cardíaco da
demandante, defeito na prestação de informações etc.), afinal de contas,
é consabido que o local em que a apelante permaneceu é de acesso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008645-04.2018.8.26.0604 - Sumaré - Voto no 41993
7
restrito, ou seja, a companhia aérea não tinha autorização para prestar
todas as informações e a assistência que a demandante alega ter
necessitado.
Desse modo, levando-se em consideração que a
entrada em território estrangeiro foi denegada pela jurisdição espanhola
e que a apelada em nada contribuiu com os dissabores vivenciados pela
apelante, cumprindo de forma plena o contrato de transporte, tem-se
que a improcedência da ação era mesmo a medida adequada que ao
caso se impunha.
4. Isto posto nega-se provimento ao recurso e
majora-se a verba honorária de 10% para 12% do valor da causa
(R$50.000,00, fls. 08) atualizado, nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
observada a gratuidade da justiça concedida à autora (fls. 66).
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica